Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-22.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012223-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), KEYLA MARIA ROSA DE SOUSA - CPF: 021.368.291-57 (APELANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO), ROMULO OLIVEIRA CORBELINO - CPF: 022.626.191-31 (ADVOGADO), NATALIA GOUVEA PICOLI - CPF: 401.585.798-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012223-22.2024.8.11.0041.

APELANTE:
KEYLA MARIA ROSA DE SOUSA.

APELADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO
– CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DO VEÍCULO – INOBSERVÂNCIA QUANTO A PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA DE JUROS – ABUSIVIDADE PARCIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A MORA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento recente do STJ, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada, prevista no art. 46 do CDC, tornando ilegal a cobrança.

No julgamento do Resp nº 1.061.530/RS, em regime de recursos repetitivos, consolidou-se a jurisprudência no sentido de reconhecer que a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação, não afasta a caracterização da mora.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012223-22.2024.8.11.0041.

APELANTE:
KEYLA MARIA ROSA DE SOUSA.

APELADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
KEYLA MARIA ROSA DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1012223-22.2024.8.11.0041 julgou procedente os pedidos iniciais para consolidar a liminar anteriormente concedida com a posse e propriedade do bem em favor da parte autora.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido reconvencional.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de Id. 247868287, a parte apelante sustenta a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, ante a capitalização diária de juros prevista em contrato, contudo sem a menção expressa da taxa diária aplicada, conforme entendimento exarado pelo c. STJ no julgamento do REsp n.º 1.826.463/SC.

Sob esse argumento pugna pelo reconhecimento da abusividade do contrato, com a consequente descaracterização da mora, nos moldes do TEMA REPETITIVO n.º 28 do STJ.

Contrarrazões no Id. 260375698, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
KEYLA MARIA ROSA DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1012223-22.2024.8.11.0041 julgou procedente os pedidos iniciais para consolidar a liminar anteriormente concedida com a posse e propriedade do bem em favor da parte autora.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido reconvencional.

A apelante
sustenta a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, ante a capitalização diária de juros prevista em contrato, contudo sem a menção expressa da taxa diária aplicada, conforme entendimento exarado pelo c. STJ no julgamento do REsp n.º 1.826.463/SC.

Sob esse argumento pugna pelo reconhecimento da abusividade do contrato, com a consequente descaracterização da mora, nos moldes do TEMA REPETITIVO n.º 28 do STJ.

Pois bem.

No que concerne
à capitalização diária dos juros, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No presente caso, o apelante não nega a previsão da capitalização diária, contudo,
afirma que o contrato se mostra abusivo porque não indica a taxa de juros diária.

No julgamento do Resp 1.826.463/SC, o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, da Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela necessidade de fornecimento pela instituição financeira de informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, bem como considerar abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.” (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020).

Portanto, considerando que no contrato foi informado apenas as taxas mensal e anual, verifica-se o abuso da mencionada cobrança.

No que concerne à descaracterização da mora, no julgamento do Resp nº 1.061.530/RS, em regime de recursos repetitivos, consolidou-se a jurisprudência no sentido de reconhecer que a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação, não afasta a caracterização da mora, conforme destacamos do voto do mencionado julgado:

“De outro modo, o eventual abuso em algum dos encargos moratórios não descaracteriza a mora. Esse abuso deve ser extirpado ou decotado sem que haja interferência ou reflexo na caracterização da mora em que o consumidor tenha eventualmente incidido, pois a configuração dessa é condição para incidência dos encargos relativos ao período da inadimplência, e não o contrário. Os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são, portanto, aqueles relativos ao chamado “período da normalidade”, ou seja, aqueles encargos que naturalmente incidem antes mesmo de configurada a mora.

CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.

Logo, os seguintes enunciados representam a jurisprudência consolidada na 2ª Seção quanto ao tema: I . Afasta a caracterização da mora: (i) a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual. II. Não afasta a caracterização da mora: (ii) o simples ajuizamento de ação revisional; (iii) a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação.” (Grifos Originais)

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENTE – CONSOLIDAÇÃO DO BEM DEFINITIVAMENTE EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTIDO NA DEFESA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA – INOBSERVÂNCIA – ABUSIVIDADE PARCIAL – AFASTADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento recente do STJ, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada, prevista no art. 46 do CDC, tornando ilegal a cobrança. (...)3. Entretanto, na ausência de informação acerca da taxa diária de juros praticada no contrato não tem o condão de ilidir a mora, conforme se depreende da tese fixada pelo próprio STJ no julgamento do Resp nº 1.061.530/RS, de que a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação não afasta a caracterização da mora. 5. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a capitalização diária, permitindo-se apenas a capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041549-61.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024).

Dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para afastar a capitalização diária, permitindo-se apenas
a capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato, com a restituição dos valores cobrados indevidamente, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do vencimento, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença, ficando desde já autorizada a compensação.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial na proporção de 70% a parte reconvinte e 30% a reconvinda sobre o valor da causa da reconvenção, observada a assistência judiciária concedida à parte reconvinte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025